Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-40.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVAS DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 408 CPC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, quando instados a especificar provas, os autores/apelantes dispensaram a produção de outras provas além daquelas juntadas aos autos. E, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015) e do firme posicionamento do STJ, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), destacando-se que julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC). Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
2. Dever de indenizar por danos materiais e morais exige comprovação da conduta, do nexo causal e do dano – arts. 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
3 O art. 408 do Código de Processo Civil dispõe que “As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.” ressaltando, no parágrafo único, que “Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.
4. Como bem definido em sentença, “Somente mediante a realização de perícia seria possível apurar a existência de danos na estrutura do imóvel, por se tratar de questão técnica de alta complexidade. Não por outro motivo a ação que tramitava no Juizado Especial Cível foi extinta. No entanto, por meio da petição de id 133709637, os autores requereram o julgamento antecipado do feito, embora tivessem sido intimados a especificaram provas no id 131674043. Os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.”
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.